Tribunal: TJBA
Processo: 8036510-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036510-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANE SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU SATISFEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Rosane Silva dos Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face de Jeitto Meios de Pagamento Ltda., que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 167,55 e de indenização por danos morais decorrentes de negativação. A autora sustenta a irregularidade da cobrança e da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a regularidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição impugnada configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito quando o autor alega inexistência da relação jurídica.

4.
A instituição financeira comprova a existência do vínculo contratual mediante juntada de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 900,00, parcelado em 18 prestações de R$ 167,55, comprovantes de transferência dos valores à autora e telas sistêmicas que evidenciam a contratação e as transações realizadas.

5.
A coincidência entre o valor negativado, a data de vencimento e a parcela contratada demonstra o nexo entre a contratação comprovada e a inscrição nos cadastros restritivos, evidenciando a origem do débito.

6.
A autora não apresenta prova apta a infirmar a higidez do negócio jurídico nem demonstra ocorrência de fraude, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento do débito desacompanhada de elementos probatórios.

7.
As alegações relativas à falsidade documental, necessidade de prova grafotécnica, nulidade contratual e invalidade da assinatura eletrônica configuram inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015, por não terem sido suscitadas na fase instrutória.

8.
Comprovada a contratação e o inadimplemento, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme art. 14, § 3º, I, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Compete ao réu comprovar a existência e regularidade da relação jurídica quando o autor ajuíza ação declaratória de inexistência de débito.
2.
A apresentação de contrato, comprovantes de crédito e registros sistêmicos idôneos demonstra a regularidade da contratação e do débito.
3.
Configura inovação recursal a suscitação, apenas em apelação, de alegações de falsidade documental e nulidade contratual não deduzidas na fase instrutória.
4.
A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo, quando comprovado o inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 1.014 e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I; CC, art. 188, I; CC, arts. 166 e 168; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, publ. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, publ. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8036510-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
ROSANE SILVA DOS REIS
e Apelad
o
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07